Tribunal: TJES
Processo: 5023066-14.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Sistema Único de Saúde (SUS); Fornecimento de insumos; Fraldas
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023066-14.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: SONIA MOTTA DUARTE
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5023066-14.2023.8.08.0035

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDA: SONIA MOTTA DUARTE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA
:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE.
FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS.
RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MÉDIA. PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. LAUDO MÉDICO ELABORADO POR PROFISSIONAL DA SAÚDE QUE ATESTA A CONDIÇÃO DA ENFERMA. RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 6445308. Contrarrazões Id. 6445317, contudo a Recorrida não está assistida por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 6445308), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 6445306), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos “Isso posto, tendo em vista que o art. 196 da CF/88 consagra o direito à saúde como dever do Estado, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, TORNANDO DEFINITIVA A DECISÃO DE ID 29428064, MANTENDO SEUS EFEITOS.”

Em suma, o magistrado sentenciante condenou o Município de Vila Velha e, subsidiariamente, o Estado do Espírito Santo para que forneçam à autora fraldas geriátricas descartáveis tamanho G-XG na quantidade de 180 fraldas mensais, enquanto perdurar a necessidade, devendo o representante da autora apresentar junto à Farmácia Popular, semestralmente, declaração, sob as penas da Lei, de que perdura a necessidade da autora em receber as fraldas requeridas nesta decisão.

Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pretensão de que o Estado do Espírito Santo e o Município de Vila Velha forneçam à requerente fraldas geriátricas nos moldes de laudo médico.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, sustentando não haver nos autos prova da necessidade do fornecimento mensal de 180 (cento e oitenta) fraldas mensais. Além disso, o limite de fornecimento é 120 (cento e vinte) bem como a autora/recorrida poderia ter adquirido os insumos pelo “Programa Aqui Tem Farmácia Popular”, do governo federal, pagando um valor mais baixo.

Com efeito, entende-se que a recorrente juntou aos autos laudo médico circunstanciado, elaborado por médico (Id. 6445288 e Id. 6445318), relatando o quadro clínico da paciente/recorrente e a necessidade de uso de 180 (cento e oitenta) fraudas mensais.

Nesse diapasão, ainda que o Ministério da Saúde recomende o fornecimento/uso mensal de cento e vinte fraudas descartáveis, no entanto, é fato que o laudo apresentado possui presunção de veracidade, pois o médico acompanhante não teria interesse na causa e, por outro lado, não há nos autos prova de que a recorrente efetivamente necessitaria de cento e vinte e que o laudo apresentado não seria condizente com a realidade.

Ademais, considerando as circunstâncias pessoais da recorrente, idosa enferma com 89 anos, não se pode imputar a esta, o ônus pela imprecisão técnica de laudo médico elaborado por profissional médico que a acompanha e conhece as necessidades específicas da paciente, ou seja, por ausência de conhecimento técnico, não haveria com a recorrente questionar a referida prescrição médica, de modo que não pode suportar tal ônus.

Além disso, a existência do programa "Farmácia Popular" do governo federal não afasta a responsabilidade dos entes públicos pelo fornecimento de insumos, ainda mais quando há declaração da autora no sentido de que não tem meios de adquirir as fraldas descartáveis sem prejuízo do sustento próprio.

Assim, considerando a existência de comprovação da necessidade do fornecimento/uso de cento e oitenta fraldas por mês,
vot o pela manutenção da r. sentença que acolhe u
integralmente o pedido autoral, condenando
o Município de Vila Velha
e, subsidiariamente, o
Estado do Espírito Santo
na obrigação de fazer de fornecer a recorr
ida
180 (cento e oitenta) fraudas geriátricas por mês.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO.

Sem condenação em custas, de acordo com o artigo 20, inciso V, da Lei Estadual 9.974/2013.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados equitativamente em R$ 500,00 (quinhentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)